Tribunal: TJBA
Processo: 0001496-36.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001496-36.2014.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: C B R INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET

APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE
Q
UE
IMPLIC
OU A
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM
HONORÁRIOS
DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE
QUE DEVEM SER FIXADOS MESMO EM CASO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESTA
COLENDA
CÂMARA
E DO STJ
. S
ENTENÇA

REFORMA
DA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cabível a condenação em honorários advocatícios em face da Fazenda Pública na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, objetivando-se o disposto no art. 85, § 3.º, inc. I, do CPC.

2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, em execução fiscal, autoriza a condenação do Exequente em honorários advocatícios, face ao princípio da causalidade.

3. Conden
ação d
o Exequente,
ora Apelado,
ao pagamento de honorários advocatícios,
ora
arbitr
ad
o
s
em 10% sobre o valor
da execução
, a teor do § 3.º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0001496-36.2014.8.05.0074
, em que figuram como apelante C B R INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME e como apelada MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

JG13